Tribunal: STF
Processo: HC 230271
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro OG FERNANDES, Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, no HC 836.205/DF. 



    Consta dos autos, em síntese, que a paciente foi denunciada pela prática do crime de lesão corporal de natureza grave (art. 129, §1º e §2º, do Código Penal).



    Colhe-se da denúncia (Doc. 3, fls. 26-27):



    1. No dia 19/10/2014, no Hospital Regional de Taguatinga, nesta cidade, MARTHA BRANDÃO MOREIRA atuou com inobservância das regras técnicas da profissão e do dever jurídico de cuidado e proteção que a condição de médica lhe impunha, assumiu conscientemente o risco de produzir lesões graves ou gravíssimas, tais como os danos cerebrais irreversíveis no bebê JHON CARLOS OLIVEIRA AMORIM com ações e omissões sem as quais o resultado não teria ocorrido, se omitindo quando devia e podia agir para impedir o resultado danoso e, ao agir, atuando com negligência e imprudência. 



    2. Consta dos autos que o bebê JHON CARLOS foi picado por escorpião em sua residência na data dos fatos e a denunciada, mesmo sabendo desse fato, assumiu conscientemente o risco do resultado danoso ao optar por não ministrar o antídoto cabível e prescrever outras medicações inaptas a evitar o agravamento do quadro clínico. MARTHA foi instada por outros profissionais do HRLP a rever sua conduta, várias vezes, mas, dolosamente, insistia em negar o soro para a criança.



    3. As condutas, negligências, omissões e imprudências de MARTHA BRANDÃO resultaram em perigo de vida e enfermidade incurável, incapacidade permanente para o trabalho para JHON CARLOS que foi diagnosticado com paralisia cerebral irreversível (ID: 146239972) porque o envenenamento escorpiônico evoluiu para sangramento pulmonar e paradas cardiorrespiratórias. A Controladoria Setorial da Saúde verificou que o comportamento de MARTHA BRANDÃO com bebê JHON CARLOS não foi fato isolado em sua carreira (ID: 146239967 - Ofício Nº 286/2021 – SES/CONT), evidenciando uma conduta recorrente específica em permitir que os pacientes picados por escorpião sucumbissem à lesões graves e até morte (ID: 146239983). 



    Buscando o trancamento da ação penal, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, que indeferiu a medida acauteladora (Doc. 3, fls. 255-257).



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida liminarmente pelo Ministro Vice-Presidente, com fundamento na Súmula 691/STF (Doc. 3, fls. 268-269).



    Nesta ação, alega-se, em suma, não poderia a acusação ter postulado na denúncia pelo início da persecução criminal sem a realização da perícia nos termos previsto no Código de Processo Penal […]. Eis que tal documento, no caso, foi confeccionado por apenas um médico, não oficial, em desrespeito total ao art. 159 do CPP, o que impõe o reconhecimento da falta de materialidade delitiva e consequente rejeição da denúncia. Requer-se, assim, a concessão da ordem, para determinar o trancamento da ação penal pela inexistência de justa causa em razão da patente falta de materialidade (inépcia da denúncia).



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.



    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 11 de julho de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente